Tribunal: TJDFT
Processo: 0704984-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. INFLUÊNCIA NO VALOR DEVIDO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. NECESSÁRIA ATUAÇÃO DE AUXILIARES DA JUSTIÇA. REMESSA À CONTADORIA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. DECISÃO REFORMADA.

1. Nas situações em que há divergência entre as partes e que exijam conhecimentos técnicos específicos, é recomendável que se recorra aos auxiliares da justiça, cuja atuação especializada soluciona a questão.

2. No caso, a sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas a título de imposto de renda incidentes sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche, sob o fundamento de que a verba tem caráter indenizatório. As partes divergem quanto à alíquota efetivamente aplicada, o que tem reflexos diretos no valor devido, a título de restituição.

3. A análise simplista dos valores descontados indica que a alíquota aplicada aos vencimentos do servidor não atingia 27,5%, como sustentado pelo credor. O exame de todos os descontos, por profissional habilitado e imparcial, detentor de conhecimentos técnicos específicos, é capaz de fornecer conclusão segura quanto à alíquota aplicada e, em consequência, o valor devido pelo Distrito Federal.

4. Caso a contadoria judicial não tenha condições técnicas de solucionar a divergência, em razão de eventual complexidade, é possível recorrer a um perito ou até requisição de informações à Receita Federal, para se apurar a alíquota efetivamente aplicada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.